Tribunal: TJES
Processo: 5012523-91.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012523-91.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: PETERSON SANT ANNA DA SILVA e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
JULIANO ALMEIDA EFIGÊNIO
, contra suposto ato coator imputado ao
JUÍZO
DA
1ª
VARA
CRIMINA
L

DE
VILA VELHA
/ES
, que, nos autos da Ação Penal nº 0017736-97.2018.8.08.0035, condenou o paciente à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 36 (trinta e seis) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.

O impetrante alega, em síntese, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, por entender que a autoridade coatora não utilizou fundamentação idônea na dosimetria da pena, valorando excessivamente as circunstâncias judiciais desfavoráveis e fixando a atenuante de confissão espontânea em patamar ínfimo.

Relata, ainda, a utilização do presente remédio constitucional como substitutivo da revisão criminal.

Diante disso, requer a redução da pena-base para o mínimo legal e a utilização da fração de 1/6 para a diminuição de pena com relação à atenuante de confissão espontânea.

A liminar foi indeferida em decisão proferida em 16/12/2022 (ID 3949318).

Informações da autoridade coatora colacionadas (ID 4054137).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento da impetração (ID 4103176).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
JULIANO ALMEIDA EFIGÊNIO
, contra suposto ato coator imputado ao
JUÍZO
DA
1ª
VARA
CRIMINA
L

DE
VILA VELHA
/ES
, que, nos autos da Ação Penal nº 0017736-97.2018.8.08.0035, condenou o paciente à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 36 (trinta e seis) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.

O impetrante alega, em síntese, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, por entender que a autoridade coatora não utilizou fundamentação idônea na dosimetria da pena, valorando excessivamente as circunstâncias judiciais desfavoráveis e fixando a atenuante de confissão espontânea em patamar ínfimo.

Relata, ainda, a utilização do presente remédio constitucional como substitutivo da revisão criminal.

Diante disso, requer a redução da pena-base para o mínimo legal e a utilização da fração de 1/6 para a diminuição de pena com relação à atenuante de confissão espontânea.

A liminar foi indeferida em decisão proferida em 16/12/2022 (ID 3949318).

Informações da autoridade coatora colacionadas (ID 4054137).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento da impetração (ID 4103176).

Pois bem.
Inicialmente, insta salientar que “
o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, sendo medida excepcional e extrema, somente admissível na hipótese de evidente violência ou coação da liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder (art. 5º, LXVIII, da CF)
” (STJ, AgInt no HC 473.985/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/08/2019).

Assim, tratando-se de sentença com trânsito em julgado, como no presente caso, não se verifica a possibilidade de utilização do presente
writ
ante a ausência de inauguração da competência desta Corte, consoante o julgado do colendo STJ abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL INICIAL. INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO DE APELAÇÃO TRANSITADO EM JULGADO. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ART. 105, INCISO I, ALÍNEA E, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus foi impetrado contra acórdão já transitado em julgado. Nesse contexto, não deve ser conhecido, na medida em que foi manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. 2. Não há manifesta ilegalidade hábil a ensejar a concessão de habeas corpus de ofício, tendo a Corte estadual mantido o regime inicial mais gravoso com fundamentos idôneos e compatíveis com a jurisprudência consolidada desta Corte Superior de Justiça, pois destacou que a pena-base do crime de tráfico de drogas foi fixada acima do mínimo legal, em razão da considerável quantidade de entorpecentes apreendidos (art. 33, § 3.º, c/c art. 59, ambos do Código Penal). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 778.525/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022.)

Por outro lado, não se desconhece o entendimento de que pode ser concedida a ordem de ofício no caso de decisões claramente absurdas ou de flagrante ilegalidade (STJ - AgRg no HC: 735175 PR 2022/0105054-9, Data de Julgamento: 03/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2022). Contudo, analisando os autos, não se vislumbra qualquer teratologia a caracterizar a ocorrência do alegado constrangimento ilegal.

Ressalta-se que a exasperação da pena-base em razão de circunstâncias judiciais reconhecidas se revela em um exercício de discricionariedade vinculada, pautada pela proporcionalidade, razoabilidade e pelo princípio da individualização da pena, o que entendo ter sido observado pelo juízo de piso.

Ademais, quanto à segunda fase da dosimetria da pena, ainda que se utilize a fração requerida pelo impetrante, não seria capaz de alterar o regime inicial de cumprimento de pena fixado na sentença vergastada.

Nesse sentido, como bem ressaltado pelo douto Procurador de Justiça, “
em que pesem os pleitos da defesa, cabe destacar que contra tais irresignações há recurso próprio previsto na legislação processual penal, qual seja, a revisão criminal, tendo em vista que a ação penal transitou em julgado em 23/11/2020, não podendo a ação mandamental servir de via oblíqua para o exame de tais questões. Com efeito, o entendimento jurisprudencial sobre o tema é no sentido de que a utilização do remédio heroico como sucedâneo recursal somente é cabível em casos excepcionais, como no caso de flagrante ilegalidade, quando a própria sistemática processual não oferece outros meios hábeis, o que não se verifica na hipótese dos autos.
”

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
NÃO CONHEÇO
do presente habeas corpus.

É como
voto
.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL.
REVISÃO CRIMINAL
. SUCEDÂNEO RECURSAL.

NÃO INAUGURAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA CORTE
.
AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE
. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, sendo medida excepcional e extrema, somente admissível na hipótese de evidente violência ou coação da liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder (art. 5º, LXVIII, da CF). Precedente STJ.

2. Tratando-se de sentença com trânsito em julgado, não se verifica a possibilidade de utilização do presente writ ante a ausência de inauguração da competência desta Corte. Precedente STJ.

3. Apesar de o entendimento consolidado, seria possível questionar a possibilidade de, ainda assim, analisar o
writ
ante situações teratológicas e de patente ilegalidade. Contudo, analisando os autos, não vislumbro a pretendida teratologia a caracterizar a ocorrência de qualquer constrangimento ilegal.

4. A exasperação da pena-base em razão de circunstâncias judiciais reconhecidas se revela em um exercício de discricionariedade vinculada, pautada pela proporcionalidade, razoabilidade e pelo princípio da individualização da pena, o que entendo ter sido observado pelo juízo de piso. Ainda que se utilize a fração requerida pelo impetrante, não seria capaz de alterar o regime inicial de cumprimento de pena fixado na sentença vergastada.

5. Ordem não conhecida
.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, NÃO CONHECER da impetração, nos termos do voto do Relator.